Tribunal: TJDFT
Processo: 0737246-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737246-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA, VITALINO BEZERRA NETO, VITALINO GOMES DA SILVA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA MOURA DA SILVA, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITORIA DE ALMEIDA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por VIRGINIA LOURENCO FERREIRA E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710498-25.2022.8.07.0018), ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF (ID 135915545 – dos autos da origem): “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.8.07.0000), no qual o réu foi condenado a indenizar, a cada filiado do sindicato autor, o valor dos tíquetes alimentação, na forma da lei, a partir de janeiro de 1996, devendo ser abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, tudo devidamente corrigidos monetariamente a partir da data em que ocorreu a suspensão do pagamento. Conforme decisão de ID 129735952, foi determinada emenda à inicial para retificação o polo ativo, a fim de constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, respectivas procurações, inclusive comprovação do requerimento de exclusão da execução coletiva, para se evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No entanto, a determinação não foi integralmente cumprida, em razão de pedido de prorrogação do prazo. Decido. Este cumprimento da sentença individual refere-se ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000 da 1a Vara da Fazenda Pública cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Em análise dos referidos autos da ação coletiva, verifica-se que o curso processual se encontra suspenso, a fim de aguardar o julgamento final do Recurso especial - Resp no 1301935-DF, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE -DF em face do acórdão deste Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0. Isso porque o cumprimento coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 8/7/2009, após consumada a prescrição. No que se refere à aplicabilidade do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a tese foi afastada, contudo aguarda-se o julgamento de embargos de divergência referente ao acórdão dos autos do mencionado recurso especial – Resp. n. 1301935-DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição e inaplicabilidade do referido tema àquela execução. Diante disso, há impedimento para prosseguimento deste cumprimento individual sentença. No entanto, antes conceder prazo ao autor para se manifestar acerca de eventual consumação da prescrição, aguarde-se o julgamento final do Resp no 1301935-DF. Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelos exequentes (ID 137135553), os quais foram rejeitados (ID 138497462 – dos autos da origem): “Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 135915545, que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 138435723). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que a decisão proferida padece de omissão, pois o acórdão proferido no Resp. no 1301935/DF não compromete a tramitação regular dos presentes autos e não transitou em julgado, não vinculando este processo, pois aqui se trata de cumprimento individual de sentença coletiva. Sem razão, no entanto. A decisão proferida tratou apenas de suspender a tramitação, pelas razões ali expostas relativas ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória na ação principal, o que poderá interferir no deslinde do presente caso. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão proferida, cuidando-se na verdade da correta tramitação processual. A insurgência dos autores é relativa ao mérito da decisão, o que não é possível na via estreita e vinculada dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os autores requereram ainda a homologação do pedido de desistência da ação principal. Todavia, referido pedido dessa ser feito naqueles autos, razão pela qual indefiro o pedido. Defiro a exclusão de Viturina Guedes Pereira do polo ativo da demanda. Anote-se.” Nesta sede recursal as partes autoras pedem a reforma da decisão a fim de que seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do REsp no 1.301.935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Sustentam, em síntese, que o acórdão proferido nos autos do REsp no 1.301.935/DF em nada compromete a regular tramitação do presente cumprimento de sentença, uma vez que aquela decisão, não transitada em julgado e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo. Aduzem que o direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo sindicato é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito. E essa condição restou reconhecida na decisão interlocutória de ID 138046578. Destacam que a tutela de interesses metaindividuais, ou transindividuais, está relacionada à proteção dos direitos difusos e coletivos, contemplando, ainda, direitos individuais homogêneos. Afirmam que a ação, vencida pelo sindicato dos agravantes, tem natureza coletiva, mas se trata de tutela manejada pela via do processo civil tradicional, sustentando a tutela coletiva dos direitos dos sindicalizados, de natureza perfeitamente divisível. Ressaltam que conforme definição do art. 81, parágrafo único, III, do CDC, os direitos individuais homogêneos são direitos que têm origem comum e, embora substancialmente idênticos aos direitos individuais, são tratados de forma coletiva. Assim, são divisíveis, e visam à tutela coletiva das pretensões que tenham a mesma origem. Os direitos individuais homogêneos recebem proteção coletiva no propósito de otimizar o acesso à Justiça e a economia processual, estando a legitimação sindical para condução do processo coletivo expressa no art. 8o, III, da Constituição Federal. Frisam que dentro do entendimento do colacionado dispositivo, é possível afirmar que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos detentores do direito. Nesse cenário, apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na inicial, os direitos aqui pleiteados estão individualizados para uma parcela pequena de sindicalizados, ou seja, possui natureza de execução individual. Ademais, relatam que, não há litispendência entre os dois processos, pois são pessoas distintas, ainda que a discussão acerca do tema seja similar. Ou seja, tratando-se de pedido de cumprimento individual de sentença, conforme reconhecido pelo próprio Juízo, não há vinculação entre a presente demanda e a constante no RESP 1.301.935/DF, razão pela qual a decisão de suspensão ordenada na decisão recorrida não merece prosperar. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 40912201. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator